Tribunal: TJDFT
Processo: 0714411-24.2022.8.07.0015
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DÚVIDA REGISTRAL. CARTA DE ARREMATAÇÃO. FORMA ORIGINÁRIA DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. REGISTRO. OBRIGATORIEDADE. DÉBITOS CONDOMINAIS ANTERIORES. NATUREZA PROPTER REM. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. QUITAÇÃO. HASTA PÚBLICA. SUB-ROGAÇÃO NO PREÇO.
1. A arrematação de imóvel em hasta pública é forma de aquisição originária da propriedade, conforme jurisprudência remansosa deste Tribunal de Justiça.
2. A carta de arrematação de imóvel deve ser registrada no fólio correspondente, ainda que conste da matrícula do imóvel a existência de alienação fiduciária e de penhoras anteriores à hasta pública, mormente se consta do edital a informação de quitação do financiamento e se as dívidas que geraram as contrições forem débitos condominiais do próprio bem, portanto, de natureza propter rem, valores que se sub-rogam no preço.
3. Deu-se provimento ao recurso.